Tribunal: TCU
Processo: 016.259/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara diante de supostas irregularidades nos pagamentos relacionados ao Convênio Incra/CRT/SP 54.000/2005 (Siafi 535604), celebrado entre o Instituto Nacional de Reforma Agrária - Incra e a Cooperativa Unificada dos Trabalhadores do Campo - Unicampo, cujo objetivo consistia na implantação de núcleos agroindustriais no projeto de assentamento Bela Vista do Chibarro, Município de Araraquara/SP, visando à agregação de valor aos produtos, à comercialização e à integração social dos agricultores beneficiários do assentamento. Considerando que, realizada diligência saneadora com vistas à obtenção completa da documentação não incluída nos autos desta TCE, a confrontação dos documentos fiscais encaminhados permitiu à unidade instrutiva concluir, à peça 99 destes autos, pela inexistência de débito a ser imputado, de maneira que a AudTCE alvitra o arquivamento do processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, com o consequente arquivamento (peças 99/101), Considerando que o representante do Ministério Público/TCU, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifestou-se também no mesmo sentido (peça 102), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos constantes dos autos, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c os art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU no 71/2012; b) dar ciência deste acórdão à Cooperativa Unificada dos Trabalhadores do Campo - Unicampo, ao sr. Elio Neves e ao Incra. 1. Processo TC- Processo 016.259/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há.